Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. AUSENCIA DE BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevalece no nosso ordenamento jurídico a teoria finalista mitigada, que para averiguar se a pessoa se enquadra no conceito de consumidor, avalia a destinação do produto/serviço adquirido e a vulnerabilidade do adquirente perante o fornecedor. No caso, o contrato de serviço de telefonia visa a suprir uma necessidade decorrente do negócio desenvolvido pelo autor, motivo pelo qual insere-se na condição de destinatário final dos serviços. Assim, tratando-se de empresa de pequeno porte e por ser a destinatária final do serviço ofertado, verifica-se a situação de vulnerabilidade técnica perante a empresa de telefonia.
2. A Resolução n. 632/2014 da Anatel prevê a possibilidade de inserção de cláusula de permanência/fidelidade nos contratos de prestação de serviços. Tal possibilidade decorre do fato de que a empresa de telefonia concede benefícios ao consumidor em troca de uma vinculação por certo período mínimo de contratação, conforme consta no portal da Anatel.
3. O contrato de prestação de serviços e o contrato de permanência representam negócios jurídicos distintos, pois, o contrato de permanência exaure-se após alcançar o marco final definido, devendo a operadora de telefonia oferecer novos benefícios com novas condições, a fim de vincular o consumidor ao novo período contratual.
4. Ausente a comprovação de que a empresa de telefonia ofertou novos benefícios a fim de vincular o consumidor, mostra-se indevida a prorrogação indeterminada do contrato de permanência.
5. Nos contratos de adesão as cláusulas que representarem limitação ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque (art. 54, §4o, do CDC). Assim, a ausência de destaque na cláusula que previa a renovação automática da fidelização, viola o disposto na legislação consumerista, porquanto fere o direito à informação.
6. Diante da sucumbência recíproca das partes, deve o autor responder pelo pagamento parcial dos honorários advocatícios, sendo incabível, no caso, a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.
7. Apelações conhecidas e não providas.